Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. GLEBA DE TERRAS COM ÁREA APROXIMADA DE 93 ALQUEIRES. CONDIÇÕES AJUSTADAS QUE REVELAM A CONCLUSÃO DE NEGÓCIO NA MODALIDADE DE VENDA AD CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS CONFRONTAÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DAS DIVISAS. ELEMENTO QUE NÃO SE FEZ INDISPENSÁVEL À VENDA. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EXATA DA ÁREA VENDIDA E COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO DE VENDA. CLÁUSULA ACESSÓRIA. ESTIPULAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPEDIMENTO INEXISTENTE À FRUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROMITENTE/VENDEDOR QUE NÃO ATENDE A DEVERES ANEXOS OU LATERAIS AO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. NORMA DE CONDUTA NÃO OBSERVADA PELO CONTRATANTE QUE NÃO APRESENTOU A MEDIÇÃO EXATA, NÃO COMPARECEU AO ATO DE LAVRATURA DA ESCRITURA E NÃO ATENDEU AO CHAMADO DO PROMITENTE/COMPRADOR PARA RECEBER A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR AJUSTADO PELA MEDIÇÃO POR ELE, O PROMITENTE/COMPRADOR, FEITA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento que veicula pretensão objetivando (a) a conclusão de contrato de promessa de compra e venda dito iniciado em 11/07/1956, (b) a medição da gleba de terras prometida à venda e (c) a condenação da TERRACAP ao pagamento do valor remanescente após exata identificação dos limites e confrontações da área rural objeto do contrato de venda.
2. Evidenciando as cláusulas contratuais que os contratantes ajustaram o negócio de compra e venda de imóvel rural mesmo não estando exata a dimensão da área vendida, visto que bastou à negociação a referência enunciativa a uma parte de terras de campos de criar situada na fazenda Larga de Santa Maria, com área aproximada de 93 (noventa e três) alqueires, manifesto que não foi elemento indispensável ao contrato a especificação precisa da área do imóvel, tanto que prazo algum veio a ser estabelecido ao promitente/comprador para verificar a exatidão da área com precisa indicação de acidentes geográficos e rumos magnéticos.
3. Caso concreto em que o conjunto das circunstâncias autoriza alcançar segura compreensão no sentido de que venda ad mensuram não houve, uma vez que a individualização do imóvel pelas confrontações e caracterização das divisas não se fez elemento indispensável à venda. A aquisição ocorreu, irrefutavelmente, apenas em face da área aproximada de 93 (noventa e três) alqueires, o que caracteriza a chamada venda ad corpus, visto que o preço foi estipulado por medida de extensão.
4. Situação fática em que é de ser tida como cláusula acessória a possibilidade de complementar o pagamento pela exata mensuração da gleba objeto de compra e venda. Estipulação que não configura, por modo algum, condição suspensiva para a conclusão do negócio jurídico principal. A obrigação de proceder à outorga definitiva da escritura pública não estava subordinada à medição da área nem à complementação do preço ajustado pelo negócio firmado na modalidade ad corpus. Apenas, pela possibilidade de a área efetivamente vendida vir a ser indicada admitiu-se a complementação do preço estipulado pela venda ad corpus.
5. Promitente/vendedor que se conduz de forma desidiosa, seja ao deixar de apresentar dados precisos de medição da gleba de terras; seja ao não comparecer para receber a diferença do preço, seja ao não atender ao chamado para assinar a escritura definitiva. Deveres anexos ou laterais ao contrato não atendidos. Ofende aos consectários da boa-fé objetiva alegar a ocorrência de causa suspensiva à fruição do prazo prescricional por decorrência de situação verificada dada a inobservância pelo promitente/vendedor, sucedido pelo espólio, de conduta de ajuda recíproca a ele exigível para permitir o cumprimento do contrato da maneira mais benéfica a todos os contratantes. Impedimento causado pelo promitente/vendedor que é representativo de violação positiva do contrato e que leva a inadmissível eternização da relação contratual, o que atenta contra a segurança jurídica que deve reger os direitos contratuais. Causa de suspensão de fruição do prazo prescricional inocorrente. Prescrição operada.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, por maioria. No mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados.